Tribunal: STF
Processo: Rcl 64001
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Fransinaldo Ferreira Garcia em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.991, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Prestação de serviços por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.



    1. Em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, verifica-se como regular o exercício do contraditório e da ampla defesa, em sede reclamatória (ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF), após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF, viabilizando-se, assim, maior reflexão no exercício da contraposição, em conformidade com o princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, possui aderência estrita com a matéria tratada nos paradigmas.



    3. Agravo regimental não provido.”



    O embargante alega divergência do acórdão ora embargado com o que decidido nos autos das Rcl nºs 65.931, 39.466 e 43.299.



    Aduz que



    “Especificamente, o acórdão paradigma (Rcl 65.931, Rel. Min. Flávio Dino) traz uma importante reflexão sobre a aplicação dos pressupostos do vínculo empregatício previstos no artigo 3º da CLT, especialmente no que concerne à subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. 



    A decisão aborda questões essenciais sobre o reconhecimento de vínculo empregatício, especialmente quando o profissional é contratado sob a forma de prestação de serviços autônomos. 



    Nesse contexto, a argumentação da agravante, com base nos precedentes da ADPF n. 324, ADC n. 48, e ADI’s ns. 3.961 e 5.625, foi considerada sem fundamento. Nesse acórdão, o ministro relator enfatizou a necessidade de uma análise criteriosa e abrangente dos elementos fáticos presentes no caso, de modo a evitar decisões que possam desconsiderar a realidade concreta da relação de trabalho. 



    No caso objeto da presente reclamação, observa-se que o juízo de origem adotou um entendimento alinhado com os princípios estabelecidos no acórdão paradigma, sobretudo, ao afirmar que a reclamada, mesmo com a produção de prova oral, não conseguiu refutar as alegações do reclamante, o acórdão destacou a existência de uma estrutura hierárquica clara dentro da empresa. 



    Essa situação não é apenas uma questão legal, mas também um reflexo da crescente precarização das relações de trabalho, que afeta a segurança e os direitos dos trabalhadores, ao passo que o reconhecimento de vínculos empregatícios é essencial para preservar esses direitos fundamentais.



    Isso porque, foi evidenciado que o reclamante estava em uma posição de inferioridade, submetido a uma organização empresarial composta por corretores, supervisores e gerentes, além do estabelecimento de metas e do fornecimento de instrumentos de trabalho, como celulares e e-mails corporativos. 



    Por essa razão, ao contrário do que foi sugerido pela parte agravante, a decisão não questionou a validade da terceirização de atividade-fim, tampouco invalidou outras formas legítimas de contratação, como prestação de serviços autônomos, corretores ou representantes comerciais. 



    De fato, o que foi constatado, no caso concreto, foi a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, ou seja, subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, de acordo com o art. 3º da CLT.”



    O embargante requer que os embargos de divergência sejam conhecidos e providos para reformar o entendimento firmado nesta reclamatória, julgando-a improcedente.



    É o relatório. Decido:



    Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do CPC:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos meus)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação.



    Ainda que se pudesse conhecer do recurso, o ora embargante limita-se a repisar fundamentos colacionados nas peças recursais anteriormente apresentadas, com o objetivo de cassar decisão monocrática pela qual julguei procedente a reclamação constitucional. Estes argumentos já foram devidamente analisados e afastados pela Segunda Turma desta Suprema Corte, quando do julgamento do agravo regimental.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 31.183/PE-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl nº 32.664/RJ-AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da admissibilidade dos embargos de divergência está em consonância com o entendimento desta Corte e os reuisitos exigidos pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.440/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/20).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente